Tribunal: TJMT
Processo: 1037901-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037901-31.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADO A CONSÓRCIO. RECURSO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ POR AUSÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL. TÍTULO ACOMPANHADO DE EXTRATO DETALHADO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de alienação fiduciária vinculado a grupo de consórcio. A decisão agravada consignou que o contrato se encontra devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que lhe confere força executiva, e afirmou ser desnecessária a apresentação dos contratos originários para conferir liquidez ao título.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da decisão por violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado a tese central referente à ausência de liquidez material; (ii) reconhecimento da nulidade da execução por iliquidez do título, sob o fundamento de que o contrato de alienação fiduciária possui natureza acessória e, desacompanhado do contrato principal de consórcio, não permitiria a aferição dos encargos e valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar se o contrato de alienação fiduciária vinculado a consórcio, acompanhado de extrato detalhado do consorciado, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para lastrear a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. A discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, pois a irresignação quanto ao resultado deve ser veiculada pelo recurso próprio.
6. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, cabendo ao executado suprir eventual inércia judicial com o objetivo de obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes.
7. O título executivo extrajudicial deve ostentar certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da execução, consoante o artigo 803, inciso I, do mesmo diploma.
8. O contrato de alienação fiduciária vinculado a grupo de consórcio, quando acompanhado de extrato detalhado que discrimina a composição do débito, os percentuais de taxa de administração e fundo de reserva, o histórico de pagamentos e o valor em mora, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que se torna desnecessária a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio.
9. Configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente de proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a conduta do executado que, após adimplir dezenas de parcelas calculadas segundo os mesmos critérios que posteriormente impugna, passa a alegar desconhecimento das condições contratuais somente após o ajuizamento da execução.
10. A revisão judicial de percentuais ou encargos contratuais deve ser veiculada por meio de embargos à execução, instrumento processual que comporta ampla dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, § 1o, IV, 783, 803, I e parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.411.996/SP, REsp 1.110.925/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037901-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO), MARCIA MARIA SMIELEVSKI - CPF: 028.652.949-19 (ADVOGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADO A CONSÓRCIO. RECURSO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ POR AUSÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL. TÍTULO ACOMPANHADO DE EXTRATO DETALHADO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de alienação fiduciária vinculado a grupo de consórcio. A decisão agravada consignou que o contrato se encontra devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que lhe confere força executiva, e afirmou ser desnecessária a apresentação dos contratos originários para conferir liquidez ao título.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da decisão por violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado a tese central referente à ausência de liquidez material;
(ii)
reconhecimento da nulidade da execução por iliquidez do título, sob o fundamento de que o contrato de alienação fiduciária possui natureza acessória e, desacompanhado do contrato principal de consórcio, não permitiria a aferição dos encargos e valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade padece de nulidade por ausência de fundamentação;
(ii)
analisar se o contrato de alienação fiduciária vinculado a consórcio, acompanhado de extrato detalhado do consorciado, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para lastrear a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5. A discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, pois a irresignação quanto ao resultado deve ser veiculada pelo recurso próprio.

6. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, cabendo ao executado suprir eventual inércia judicial com o objetivo de obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes.

7. O título executivo extrajudicial deve ostentar certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da execução, consoante o artigo 803, inciso I, do mesmo diploma.

8. O contrato de alienação fiduciária vinculado a grupo de consórcio, quando acompanhado de extrato detalhado que discrimina a composição do débito, os percentuais de taxa de administração e fundo de reserva, o histórico de pagamentos e o valor em mora, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que se torna desnecessária a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio.

9. Configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente de proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a conduta do executado que, após adimplir dezenas de parcelas calculadas segundo os mesmos critérios que posteriormente impugna, passa a alegar desconhecimento das condições contratuais somente após o ajuizamento da execução.

10. A revisão judicial de percentuais ou encargos contratuais deve ser veiculada por meio de embargos à execução, instrumento processual que comporta ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, § 1o, IV, 783, 803, I e parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.411.996/SP, REsp 1.110.925/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO GOELLNER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000981-25.2017.8.11.0037, movida por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo executado.

A controvérsia tem origem na ação executiva proposta pela agravada, lastreada em Contrato de Alienação Fiduciária vinculado a grupo de consórcio, no valor inicial de R$ 28.847,82 (id. 5562323 – PJe 1o Grau).

O executado arguiu exceção de pré-executividade, na qual arguiu a nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível (CPC, art. 803, I).

Sustentou que o instrumento apresentado (alienação fiduciária) possui natureza acessória e, por estar desacompanhado do contrato principal (adesão ao consórcio), não permitiria a aferição dos encargos, taxas de administração e fundo de reserva, o que retiraria a liquidez da obrigação (id. 192914441 – PJe 1o Grau).

A decisão agravada rejeitou o incidente processual, sob o fundamento de que o contrato de alienação fiduciária se encontra devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, revestindo-se, portanto, de força executiva, bem como consignou ser desnecessária a apresentação dos contratos originários para conferir liquidez ao título (id. 210191028 – PJe 1o Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o, IV). Argumenta que o magistrado se limitou a analisar a validade formal do documento (assinaturas), sem enfrentar a tese central da defesa referente à ausência de liquidez material decorrente da falta do contrato principal.

No mérito, reitera que o contrato de alienação fiduciária é mero instrumento de garantia e não encerra, por si só, os elementos necessários para a apuração do
quantum debeatur
.

Aduz que a ausência do contrato de consórcio impede a verificação da origem do débito e dos encargos incidentes, o que tornaria o título ilíquido e a execução nula. Pugna pela reforma da decisão para extinguir a execução (id. 325072879).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
pela então relatora, Dra. Tatiane Colombo, ante a dúvida razoável acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil (id. 326059396).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada refuta a preliminar de nulidade, ao defender que a decisão enfrentou a tese defensiva, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

No mérito, assevera que a execução foi instruída com o demonstrativo de débito (Extrato de Consorciado - id. 5562332 – PJe 1o Grau), o qual detalha a taxa de administração (9%), o fundo de reserva (4%) e o histórico de pagamentos.

Invoca a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), sob o argumento de que o agravante pagou 46 parcelas do contrato antes de alegar desconhecimento dos encargos. Requer a revogação da liminar e o desprovimento do recurso (id. 328224383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Em análise agravo de instrumento interposto por
Fernando Goellner
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
.

As insurgências do agravante se concentram, preliminarmente, na nulidade da decisão agravada por suposta violação ao dever de fundamentação. No mérito, afirma que o contrato de alienação fiduciária possui natureza acessória e, desacompanhado do contrato principal de consórcio, não permitiria a aferição dos encargos e valores devidos, o que retiraria a liquidez da obrigação e acarretaria a nulidade da execução.

A agravada, por sua vez, defende a suficiência da documentação apresentada, notadamente o contrato de alienação fiduciária e o extrato detalhado do consorciado, pugnando pela manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

PRELIMINAR

O agravante assevera que o magistrado de origem teria se limitado a analisar a validade formal do título objeto da execução, sem enfrentar a tese central da defesa referente à ausência de liquidez material decorrente da falta do contrato principal de consórcio.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal, constituindo garantia essencial do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal ou a uma questão de
“educação processual”
, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

Assim, a fundamentação da decisão judicial é condição de validade da manifestação do Estado-Juiz, porquanto garante que o cidadão compreenda a razão de decidir do magistrado, que, ao fazer o confronto entre a situação concreta e o ordenamento jurídico, encontra uma conclusão para o caso examinado em nítido processo cognitivo.

Como bem adverte Antônio Magalhães Gomes Filho, a

inexistência de motivação adequada
“revela que a decisão não foi fruto de uma ponderada reflexão sobre os elementos de fato e de direito disponíveis nos autos, mas representa ato de pura vontade pessoal do seu autor”
(A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, RT, 2001, p. 185).

Isso não implica, contudo, a obrigação de o julgador rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

Em outras palavras, a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o
decisum
contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada:

“(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

O vício de nulidade por deficiência de motivação somente se caracteriza quando a decisão não permite às partes compreender o raciocínio jurídico que conduziu ao resultado proclamado, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a decisão agravada não padece do vício apontado, sobretudo porque o magistrado de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, consignou que o contrato de alienação fiduciária encontra-se devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que lhe confere força executiva, além de afirmar a desnecessidade de apresentação dos contratos originários para a validade do título, nos seguintes termos:

“(...) No caso sub judice, verifico que os excipientes/executados pugnam pelo reconhecimento da nulidade da ação de execução, vez que o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, em razão de se tratar de contrato de alienação fiduciária, que não possui valores indicados no referido contrato.

Entretanto, ao contrário do sustentado pelos excipientes, o contrato de alienação fiduciária foi devidamente assinado pela parte, bem como pela assinatura de
duas testemunhas, de modo que reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade e, portanto, possui força executiva,

sendo desnecessária a apresentação dos contratos originários.
(...)”
(
sic,
id. 210191028 – PJe 1o Grau).

A tese deduzida pelo agravante, portanto, foi enfrentada de maneira direta, com reconhecimento da suficiência dos elementos constantes do instrumento apresentado para suprir a ausência do contrato de adesão ao consórcio.

A discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, pois a irresignação quanto ao resultado deve ser veiculada pelo recurso próprio, como efetivamente ocorre no presente agravo de instrumento.

Rejeito
, pois, a preliminar.

MÉRITO

Antes de adentrar ao exame do caso concreto, convém tecer breves considerações acerca da natureza jurídica e dos limites cognitivos da exceção de pré-executividade, instituto de construção pretoriana posteriormente incorporado ao ordenamento processual de forma implícita pelo artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, sem a necessidade de oferecimento de embargos do devedor e, por conseguinte, sem a exigência de garantia do juízo.

A gênese do instituto reside na iniciativa cognitiva que, em princípio, competiria ao próprio juízo, cabendo ao executado suprir eventual inércia judicial com o objetivo de obstar o prosseguimento de execução eivada de vícios insanáveis e evidentes, verificáveis mediante simples exame dos documentos que a instruem.

É bem verdade que o campo de incidência da exceção de pré-executividade foi alargado por expressivos julgados, para admitir a discussão de matérias relativas à ausência de pressupostos processuais, às condições da ação, à prescrição, à decadência e à nulidade do título executivo, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Quando ainda integrante do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Teori Zavascki consolidou a compreensão de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos, de forma cumulativa, o requisito de ordem material, ligado à suscetibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, e o requisito de ordem formal, referente à possibilidade de prolação da decisão sem necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009).

Por consequência, controvérsias que exijam instrução probatória, ainda que limitada, devem ser deduzidas por meio dos embargos à execução, instrumento processual apto a assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da execução por suposta ausência de liquidez do título executivo, matéria que, em tese, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão que se coloca, portanto, é verificar se os documentos que instruem a execução são suficientes para demonstrar, de plano, a higidez ou a nulidade do título.

O artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza diz respeito à existência da obrigação; a liquidez, à determinação do seu objeto; e a exigibilidade, à ausência de condição ou termo que impeça a cobrança imediata do crédito.

A ausência de qualquer desses requisitos essenciais acarreta a nulidade da execução, consoante dispõe o artigo 803, inciso I, do mesmo diploma processual, que positiva o princípio de que não existe execução válida sem um título que a fundamente (
nulla executio sine titulo
).

A partir dessas compreensões, é possível identificar que, no caso concreto, o título extrajudicial denominado
“Contrato de Alienação Fiduciária (Pessoa Física)”
apresentado pela agravada
Sicredi
para fundamentar a execução preenche todos os requisitos legais, ou seja, demonstra certeza, liquidez e exigibilidade.

A certeza é inequívoca, pois o agravante reconhece a relação jurídica estabelecida entre as partes e o recebimento do crédito para aquisição do bem. Ademais, o título encontra-se formalizado por escrito, com qualificação das partes, estipulações contratuais, data e assinaturas, o que afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade do agravante para integrar o polo passivo da execução.

A liquidez, por sua vez, é demonstrada pelas disposições do
“Contrato de Alienação Fiduciária”
, que consignam a vinculação do negócio ao grupo de consórcio n. 050027, cota n. 0296-00, contemplado em 13/junho/2013, com a aquisição de Plantadeira JM-2880 JUMIL, Chassi n. 28121, Ano/Modelo 2008/2008, fornecido por Mercomaq Implem. e Peças Agrícolas Ltda.

Além disso, o contrato detalha o pagamento mensal correspondente a 36,74% do valor do bem adquirido, somado à taxa de administração, ao fundo de reserva e aos seguros.

A agravada também apresentou
“Extrato Detalhado do Consorciado”
, com identificação do agravante, grupo e cota descritos no contrato, com pormenores do negócio jurídico, como valor total pago até aquela data (R$ 100.600,14) e o valor em mora/execução (R$ 28.847,82), além dos percentuais de taxa de administração (9%) e de fundo de reserva (4%).

No tocante ao valor em mora, o documento discrimina a composição do débito, com indicação individualizada do fundo comum (R$ 24.963,84, correspondente a 18,9391%); da diferença de parcelas (R$ 150,67, correspondente a 0,1135%); da taxa de administração (R$ 2.244,26, correspondente a 1,6906%); do fundo de reserva (R$ 997,40, correspondente a 0,7513%); e da multa e dos juros (R$ 491,65).

Diante desse quadro probatório, os documentos apresentados contêm todas as informações necessárias para que o agravante/executado exerça adequadamente o contraditório, conhecendo a origem da dívida, os critérios de cálculo e os valores que compõem o montante executado.

Não se ignora que o agravante invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a nulidade de execuções fundadas em contratos de consórcio por ausência de certeza e liquidez.

Todavia, a análise detida dos julgados citados revela que as situações fáticas subjacentes são substancialmente diversas da verificada nestes autos, sobretudo porque os precedentes mencionados versam sobre ações de execução instruídas exclusivamente com o contrato de adesão ao grupo de consórcio, desacompanhado de demonstrativo de débito ou de qualquer documento que permitisse a aferição do
quantum debeatur
.

Naqueles casos, os julgadores concluíram que a ausência de requisitos formais essenciais, como local e data de celebração, vencimento da primeira parcela e valores efetivamente devidos, comprometia a certeza e a exigibilidade da obrigação, impondo a extinção da execução sem resolução do mérito.

A situação dos autos é diametralmente distinta. Embora não tenha procedido à juntada do contrato inicial de adesão ao grupo de consórcio, a exequente apresentou o contrato de alienação fiduciária acompanhado de extrato detalhado, com todas as informações necessárias à identificação e à quantificação do débito.

Nesse ponto, ressalta-se a necessidade de cautela no manejo de precedentes, mormente quando, para situações diversas, busca-se encontrar uma mesma solução.

Isso porque a utilização de julgados pretéritos exige exame rigoroso da similitude entre os casos, a fim de evitar aplicação automática e hiperintegradora, que transforma um precedente em norma dissociada de seus próprios fundamentos fáticos e capaz de extrapolar os limites de seu campo gravitacional.

Merece destaque, ainda, a conduta processual do agravante, que revela contradição entre sua postura anterior e a tese defensiva ora sustentada.

Conforme o extrato do consorciado, o agravante aderiu ao grupo em 25/junho/2012, foi contemplado em 13/junho/2013, recebeu o crédito em 18/julho/2013, adquiriu o bem e adimpliu 46 prestações antes de incorrer em inadimplência, sem qualquer questionamento quanto à validade contratual, aos encargos cobrados ou à liquidez da obrigação.

Somente após o ajuizamento da execução é que o agravante passou a alegar desconhecimento das condições contratuais e insuficiência documental para a aferição do débito, situação que demonstra nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente de proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Em outras palavras, se o agravante adimpliu dezenas de parcelas calculadas segundo os mesmos critérios que agora impugna, não lhe é dado, após a cobrança judicial das prestações remanescentes, pretender invalidar a dívida por exceção de pré-executividade, com base na tese de desconhecimento dos termos do negócio jurídico que voluntariamente celebrou e executou por anos.

É preciso reconhecer que nada impede eventual revisão judicial de percentuais ou encargos, mas o instrumento processual adequado para essa finalidade são os embargos à execução, que comportam ampla dilação probatória.

À vista de todo o exposto, tenho que a execução originária encontra-se regularmente instruída com documentos suficientes para demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

O contrato de alienação fiduciária, conjugado com o extrato detalhado do consorciado, permite a perfeita identificação das partes, a descrição do negócio jurídico subjacente, a especificação do bem dado em garantia, o histórico de pagamentos realizados e a composição discriminada do saldo devedor.

Não há, portanto, como acolher a alegação de nulidade da ação de execução de título extrajudicial, porquanto devidamente demonstradas a identificação da obrigação (certeza), a quantificação precisa do débito (liquidez) e a demonstração do inadimplemento (exigibilidade).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FERNANDO GOELLNER
e, em consequência, revogo a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (id. 326059396).

Deixo de majorar os honorários sucumbências, porquanto, além de não ter havido a imposição de verba honorária pela instância singular, sequer são cabíveis honorários de sucumbência em casos em que a exceção de pré-executividade é rejeitada ou julgada improcedente (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, julgado em 26/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026